Tribunal: STJ
Processo: 0801708-15.2022.8.10.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928235 - MA (2025
/0158695-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A S
ADVOGADO
: EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - MA013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE
AVULSO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE DECISÃO

TRANSITADA EM JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de expediente avulso destinado a obter reconsideração do não
conhecimento de agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a ocorrência de erro material na decisão agravada, alegando
prova inequívoca da tempestividade do recurso especial, consubstanciada em certidão
lavrada pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o mérito de decisão
já transitada em julgado, por meio de expediente avulso, com fundamento em alegação de
erro material na decisão que não conheceu do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial transitou em julgado, sendo
inviável a análise de expediente avulso para reverter tal situação.
5. A via eleita pela parte agravante não é idônea para desconstituir decisão transitada em
julgado, não havendo erro material ou nulidade corrigível de ofício na decisão combatida,
mas apenas inconformismo com o resultado processual.
Documento eletrônico VDA52576818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6be18dde-7825-4d8e-8158-5dbca4009c6c

6. A questão suscitada pelo agravante não configura erro material, pois o que se busca é a
modificação do conteúdo decisório da decisão agravada, tratando-se, portanto, de erro de
julgamento, o qual deveria ter sido impugnado no prazo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não é possível reexaminar o mérito de decisão já transitada em julgado por meio de
expediente avulso, sendo necessário o uso das vias recursais apropriadas.
2. Erro material é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção
não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de
julgamento, que deve ser impugnado no prazo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.549.363/RJ,
julgado em 26.02.2025, DJEN de 06.03.2025; STJ, AgInt na PET no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.445.747/SP,
27.05.2024, DJe de 03.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52576818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 6be18dde-7825-4d8e-8158-5dbca4009c6c

AgRg na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928235 - MA (2025
/0158695-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A S
ADVOGADO
: EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - MA013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE
AVULSO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE DECISÃO

TRANSITADA EM JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de expediente avulso destinado a obter reconsideração do não
conhecimento de agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a ocorrência de erro material na decisão agravada, alegando
prova inequívoca da tempestividade do recurso especial, consubstanciada em certidão
lavrada pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o mérito de decisão
já transitada em julgado, por meio de expediente avulso, com fundamento em alegação de
erro material na decisão que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52576825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: 7de0c17b-9931-4629-aadc-6cd0a81fdd8b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial transitou em julgado, sendo
inviável a análise de expediente avulso para reverter tal situação.
5. A via eleita pela parte agravante não é idônea para desconstituir decisão transitada em
julgado, não havendo erro material ou nulidade corrigível de ofício na decisão combatida,
mas apenas inconformismo com o resultado processual.
6. A questão suscitada pelo agravante não configura erro material, pois o que se busca é a
modificação do conteúdo decisório da decisão agravada, tratando-se, portanto, de erro de
julgamento, o qual deveria ter sido impugnado no prazo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Não é possível reexaminar o mérito de decisão já transitada em julgado por meio de
expediente avulso, sendo necessário o uso das vias recursais apropriadas.
2. Erro material é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção
não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de
julgamento, que deve ser impugnado no prazo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.549.363/RJ,
julgado em 26.02.2025, DJEN de 06.03.2025; STJ, AgInt na PET no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.445.747/SP,
27.05.2024, DJe de 03.06.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52576825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: 7de0c17b-9931-4629-aadc-6cd0a81fdd8b

Trata-se de agravo regimental interposto por
. contra decisão da
L. A. S
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de expediente avulso
destinado a obter reconsideração do não conhecimento de agravo em recurso especial, em
razão da intempestividade do recurso especial.
Nas razões do agravo regimental, a parte sustenta, em suma, a ocorrência de erro
material na decisão agravada, por haver “prova inequívoca da tempestividade do Recurso
Especial”, consubstanciada em certidão lavrada pela Coordenadoria de Recursos
Constitucionais do Tribunal de origem (fls. 19). Afirma que o documento, dotado de fé
pública, gerou legítima confiança quanto à tempestividade (fls. 16-21).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula n. 182, STJ (fls. 39)
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
(fl. 922) transitou em julgado no dia 24 de junho de 2025, com a baixa dos autos ao
Tribunal de origem (fls. 927).
Inconformada, a parte agravante apresentou questão de ordem por meio de
expediente avulso, em que afirma que o recurso especial havia sido interposto de forma
tempestiva (fls. 2-9).
Inviável, contudo, a análise do expediente avulso, porque, como bem pontuou a
Presidência desta Corte, trata-se de matéria preclusa.
Veja-se (fl. 11):
“A parte traz alegações no seu pedido relacionadas ao mérito
da decisão que não conheceu do recurso, mas não houve apresentação de
recurso voluntário e, consequentemente, houve o trânsito em julgado do
(fl. 927). Assim, não pode este pedido incidental, após o prazo
decisum
recursal, ter o condão de reverter o trânsito em julgado do feito, uma vez
que não há erro material ou nulidade corrigível de ofício na decisão
combatida, porquanto, ao contrário do afirmado pelo requerente, a
portaria do TJMA não é de conhecimento notório. Há apenas insatisfação
com o julgado, que deveria ter sido objeto de recurso voluntário, o que
não ocorreu
Portanto, não é possível reanalisar o feito,
in casu.
revisitando-se os fundamentos de não conhecimento do recurso, em razão
da extemporaneidade do pedido e da inequação do meio utilizado.” (fls.
11-12).

Documento eletrônico VDA52576825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: 7de0c17b-9931-4629-aadc-6cd0a81fdd8b

A decisão agravada analisou de modo suficiente e coerente a questão, afirmando
a impossibilidade de reexame do mérito de decisão já transitada em julgado, por meio de
expediente avulso que, em verdade, busca substituir o agravo regimental que deixou de ser
interposto.
O parecer do Ministério Público Federal corrobora tal entendimento, destacando
que a via eleita não é idônea para desconstituir decisão transitada em julgado e que não se
vislumbra erro material, mas mero inconformismo com o resultado processual, o que não
autoriza a reabertura da discussão (fls. 31–33).
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. RECURSO PROTOCOLADO
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Não há como conhecer do agravo interno protocolado após o
trânsito em julgado da decisão monocrática, ante a sua manifesta
intempestividade.
2.
Agravo
interno
não
conhecido."
(AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.549.363/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

"AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPEDIENTE
AVULSO. ERROR IN JUDICANDO E NÃO ERRO MATERIAL.
INVIABILIDADE DE CORREÇÃO. HIPÓTESE DE AGRAVO
INTERNO NÃO INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo,
é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("primu ictu
oculi") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte
deve lançar mão das vias de impugnação apropriad as" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.925.509/AC,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
13/9/2023)
2. No caso, o suposto equívoco apontado pela parte recorrente -
tempestividade do recurso especial, em razão da comprovação da
ausência de expediente forense - não configura erro material, mas sim
incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (error in judicando), a
qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua
emenda após o trânsito em julgado da decisão.
Precedente.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt na PET no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.445.747/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
3/6/2024.
Documento eletrônico VDA52576825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: 7de0c17b-9931-4629-aadc-6cd0a81fdd8b

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52576825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: 7de0c17b-9931-4629-aadc-6cd0a81fdd8b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg na PET no
Número Registro: 2025/0158695-8
AREsp 2.928.235 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08017081520228100103 29978820224264264 8017081520228100103
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L A S
ADVOGADO
: EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - MA013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L A S
ADVOGADO
: EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - MA013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C5426055152905<290<14@
2025/0158695-8 - AREsp 2928235 Petição : 2025/0089101-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:55:14
Código de Controle do Documento: 37915951-3652-474F-B002-6D51E505DC5D